Tribunal: TJDFT
Processo: 0732317-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732317-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA RAYMON CACIQUE DA COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Selma Raymon Cacique da Costa contra a decisão proferida nos autos 0704265-50.2024.8.07.0015 (16a Vara Cível de Brasília/DF), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para “cessar os débitos referentes a contratação realizada com o primeiro requerido no contracheque da requerente referente ao contrato no 752474214-0”. O agravante não recolheu o preparo recursal, na medida em que não anexou a guia de custas correlata ao comprovante de pagamento apresentado (id 62488553), de forma que não se pode aferir a regularidade do seu recolhimento. No ponto, tenho por ineficaz o recolhimento. Intime-se o agravante para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator